Tribunal: TJPA
Processo: 0819331-94.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819331-94.2025.8.14.0000

PACIENTE: VANDSON RENAN LOPES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE JACAREACANGA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado em favor de VANDSON RENAN LOPES DA SILVA, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA, que decretou sua prisão preventiva nos autos da ação penal nº 0800067-51.2022.8.14.0112, na qual o paciente responde pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121 do CP). A defesa alegou ausência de contemporaneidade da prisão, inexistência de requisitos autorizadores da prisão cautelar e possibilidade de aplicação de medidas alternativas, além de apontar excesso de prazo e falta de laudo cadavérico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva; (ii) analisar se há excesso de prazo na constrição cautelar; (iii) definir se seria cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva possui fundamentação concreta e suficiente, com base na gravidade em concreto do delito, indícios de autoria e elementos de prova constantes nos autos, como relatório de investigação, boletim de ocorrência e testemunhos colhidos em sede policial.

A alegação de ausência de laudo cadavérico não impede a demonstração da materialidade delitiva por outros meios de prova constantes nos autos.

Não há ilegalidade pelo alegado excesso de prazo, pois a demora decorre de reiteradas tentativas infrutíferas de localização do réu, que se encontra foragido há mais de três anos, tendo sido necessária a citação por edital e inclusão do mandado de prisão no BNMP.

A condição de foragido justifica a manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do STF e STJ, por evidenciar risco concreto à aplicação da lei penal.

Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam os requisitos da prisão preventiva, nos termos da súmula nº 08 do Tribunal local.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta do delito e da situação de foragido, conforme arts. 282, II, e 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A fuga prolongada do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por evidenciar risco concreto à aplicação da lei penal.

A ausência de laudo cadavérico não impede a demonstração da materialidade delitiva quando presentes outros elementos probatórios nos autos.

As condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a legalidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando inadequadas à gravidade concreta do crime e à situação de foragido do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121; CPP, arts. 282, II, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 242565 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 23.09.2024; STJ, HC 1.006.237/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 13.08.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado
por advogado em favor de
VANDSON RENAN LOPES DA SILVA
, tendo como autoridade coatora o Juízo de Direito da

Vara Única da Comarca de Jacareacanga
, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0800067-51.2022.8.14.0112, em trâmite perante a instância de origem, na qual o paciente responde pela suposta prática de homicídio (artigo 121 do Código Penal).

Suscita
constrangimento ilegal

por
ausência de contemporaneidade da prisão
e da inexistência de requisitos da
prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: exerce profissão lícita, possui residência fixa, pai de dois filhos menores, bons antecedentes.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Ao final, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
para expedição do competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 29911597). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 29870248). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 30445717).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Na representação formulada com o objetivo de decretar a prisão preventiva, a Autoridade Policial relatou, de maneira sintética, que o paciente foi apontado como investigado pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 121 do Código Penal
.
Segundo consta, no dia 22 de dezembro de 2021, por volta de 20h40, o paciente, após um desentendimento entre as partes, teria ceifado a vida de Osvânio Barbosa dos Santos, na Praça Cristina Ribeiro, mediante emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, evadindo-se do local logo após. Dessa forma, foi requerida pela Polícia Civil de Jacareacanga/PA prisão preventiva do paciente e decretada.

Nesse sentido, sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

O impetrante alega que
não há comprovação da materialidade delitiva devido à ausência, há mais de três anos, de laudo cadavérico oficial nos autos
.
Não vislumbro constrangimento ilegal no ato judicial constritivo da liberdade do paciente (ID 29870248), de onde se infere que
a decisão combatida
do juízo
a quo
, no caso em análise, revela fundamentação concreta e suficiente para a decretação da medida extrema. O juízo de origem
amparou-se não apenas na gravidade em concreto do delito de tentativa de homicídio, mas especialmente nos
diversos meios de prova que demonstram a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, destacados na decisão:
“i) Relatório de Investigação (ID. Num. 56707521); ii) Boletim de ocorrencia; Num. 56707536) iii) testemunhas ouvidas em sede policial.”

Afirma, também, que há
excesso de prazo, pois o mandado de prisão somente foi expedido quase quatro anos após o fato delituoso, em fevereiro de 2025. Porém, durante o processo houve diversas tentativas frustradas de localizar o acusado para a citação, apresentadas na decisão do juízo
a quo
:
“
Em 21/03/2024 foi determinada a citação por edital e suspensão do feito face a não localização do réu (ID nº 111664095). Em 03/07/2024 foi expedida a citação por edital e incluído o mandado de prisão no sistema BNMP (ID nº 1192833770)”.

Dessa forma, em razão do estado de foragido do réu há mais de 03 anos,
a prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente quando o paciente permanece
foragido
por longo período, além desta condição reforçar a necessidade da prisão preventiva a fim de evitar a evasão do distrito da culpa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a fuga do distrito da culpa é fundamento suficiente para a manutenção da prisão preventiva, por demonstrar o risco concreto à aplicação da lei penal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE. (...) 2. O fato de estar o recorrente foragido, a revelar o risco à aplicação da lei penal, reforça, portanto, a indispensabilidade da medida. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“. Precedentes. (...)

(RHC 242565 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 15-10-2024

PUBLIC 16-10-2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. ORDEM DENEGADA.

(...)

7. A fuga do distrito da culpa denota a intenção do acusado em não colaborar com a instrução criminal e se furtar da aplicação da lei penal.

(...)

(HC n. 1.006.237/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Além disso, as condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 18/12/2025